Tribunal: TJSP
Processo: 1001924-59.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Mandado de segurança – Fornecimento de medicamentos e insumos prescritos à autora, portadora de Diabetes Mellitus (CID E149) e outras enfermidades – Sentença que denegou a ordem – Impossibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Provimento do recurso, para fornecer os medicamentos e insumos pleiteados pela autora, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001924-59.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante EUNICE JULIA
SYMPHRONIO DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-59.2018.8.26.0079 -Voto no 28.124/20
2
VOTO No 28.124/20
APELAÇÃO No 1001924-59.2018.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APELANTE: EUNICE JULIA SYMPHRONIO DE PAULA
APELADOS:
SECRETÁRIO
DE
SAÚDE
DO
MUNICÍPIO
DE
BOTUCATU e MUNICÍPIO DE BOTUCATU
Ementa: Mandado de segurança Fornecimento de medicamentos
e insumos prescritos à autora, portadora de Diabetes Mellitus (CID
E149) e outras enfermidades Sentença que denegou a ordem
Impossibilidade Dever do Estado Artigo 196 da Constituição
Federal Precedentes Provimento do recurso, para fornecer os
medicamentos e insumos pleiteados pela autora, consoante
especificado.
I Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por Eunice Julia Symphronio de Paula em face do Secretário de Saúde
do Município de Botucatu, com o objetivo do fornecimento de medicamentos e
insumos prescritos à impetrante, portadora de Diabetes Mellitus (CID E149) e
outras enfermidades.
O processo foi extinto pela r. sentença de fls. 43, a qual foi
reformada pelo v. acórdão de fls. 90/93, deferindo a liminar e determinando o
prosseguimento da lide mandamental.
A r. sentença de fls. 377/379, denegou a ordem.
Inconformada, recorre a impetrante, alegando que o direito ao
tratamento não pode ser obstado por falta de atendimento a requisitos
administrativos, ressaltando, ainda, que o pedido da apelante está baseado na Lei
Estadual no 10.782/2001 e na Lei Federal no 11.347/2006, as quais criaram
verdadeiro direito subjetivo aos diabéticos, logo, pugnando pela inversão do
julgado (fls. 382/401).
Recurso regularmente processado, tendo o Município de Botucatu
apresentado contraminuta (fls. 406/411).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar que, como a ação foi proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-59.2018.8.26.0079 -Voto no 28.124/20
3
em 22/03/2018, é de aplicar-se ao caso a modulação dos efeitos do acórdão
proferido no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), publicado no DJe
de 04/05/2018, no sentido de que “os critérios e requisitos estipulados somente
serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão
do presente julgamento”.
III No mais, preservado o respeito ao convencimento do MM Juiz
de Direito de origem, tem-se o recurso merece provimento.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, é forçoso reconhecer que a saúde foi concebida
como “direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma
efetiva, não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o
“acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do
Estado...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios,
cujas ações e serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e
hierarquizada, consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS),
organizado de acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo
200 da mesma Carta”.
No caso dos autos, embora diverso o objeto do pedido formulado na
petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a fornecer os
medicamentos e insumos prescritos à impetrante, outro não se apresenta, no
substancial, o dever do Estado de assegurar assistência integral à saúde, também
a farmacêutica, em conformidade com os preceitos já mencionados da
Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilidade solidária entre todos
os entes federativos.
Logo, é inegável a obrigatoriedade da Administração Pública de
fornecer o medicamento pleiteado à impetrante, em razão do regime de
solidariedade estabelecido pela Constituição Federal de 1988, sendo certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-59.2018.8.26.0079 -Voto no 28.124/20
4
eventual repasse de verbas orçamentárias deve ser resolvido no âmbito
administrativo.
Afinal, exigências burocráticas não podem se sobrepor ao que
estabelece o artigo 196 da CF.
Neste sentido, no Mandado de Segurança no 11.183-PR, em que foi
Relator o Ministro José Delgado, já se deixou assente:
“EMENTA: Constitucional Recurso ordinário Mandado de segurança
objetivando o fornecimento de medicamento (Riluzol/Rilutek) por ente público
à pessoa portadora de doença grave: Esclerose Lateral Amiotrófica ELA
Proteção de direitos fundamentais Direito à vida (art. 5o, caput, CF/1988) e
direito à saúde (arts. 6o e 196, CF/1988) Ilegalidade da autoridade coatora na
exigência de cumprimento de formalidade burocrática. 1. A existência, a
validade, a eficácia e a efetividade da Democracia está na prática dos atos
administrativos do Estado voltados para o homem. A eventual ausência de
cumprimento de uma formalidade burocrática exigida não pode ser óbice
suficiente para impedir a concessão da medida porque não retira, de forma
alguma, a gravidade e a urgência da situação da recorrente: a busca para
garantia do maior de todos os bens, que é a própria vida. 2. É dever do Estado
assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é
fundamental e está consagrado na Constituição da República nos artigos 6o e
196. 3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à
população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos
necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no
sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o
benefício almejado (STF, Ag. n. 238.328-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de
11.5.1999; STJ, REsp n. 249.026-PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de
26.6.2000). 4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de
ser ou não a regra dos arts. 6o e 196 da CF/1988, normas programáticas ou de
eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio
maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é
direito de todos e dever do Estado” (art. 196). 5. Tendo em vista as
particularidades do caso em concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei
de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica
conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida.6. Não se
pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim, considerá-la com
temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante
preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à
saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das
necessidades básicas dos cidadãos. 7. Recurso ordinário provido para o fim de
compelir o ente público (Estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-59.2018.8.26.0079 -Voto no 28.124/20
5
(Rilutek) indicado para o tratamento da enfermidade da recorrente” (RSTJ
138/52).
Impõe-se observar ainda a orientação da Suprema Corte no sentido
de consistir em dever constitucional do Poder Público de assegurar o direito à
saúde, destacando-se do Informativo no 210, RE no 271.286/RS, de relatoria do
Ministro Celso de Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.
O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável de
direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO
DA
NORMA
PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da
Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem,
no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode
converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever,
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a
pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o,
“caput”, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente
e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas
que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF”.
No caso em exame, a impetrante é portadora de Diabetes Mellitus
(CID E149), Fibromialgia (CID M79.0), Dislipidemia (E78), Hipertensão arterial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-59.2018.8.26.0079 -Voto no 28.124/20
6
sistêmica (I10) e Depressão (F24), necessitando fazer o uso dos seguintes
medicamentos e insumos: “Metformina, Captopril, Betina (dicloridrato de
betaistina), Sinvastatina, Paracetamol (Paracetamol Básico Município),
Pregabalina, Sertralina (cloridrato de sertralina), Bromazepam, AAS infantil
(Ácido Acetilsalicílico Básico Município), Mobility, fitas, lancetas e aparelho
para medição da diabetes”, na dosagem e quantidade estabelecidas, conforme o
receituário médico às fls. 25 e 31.
Além disso, é pessoa pobre, sem condições econômicas para arcar
com os custos para a manutenção do tratamento pleiteado, sendo, inclusive,
beneficiária da Justiça Gratuita.
Como se vê, os laudos juntados pela impetrante com a inicial
atestam a necessidade dos medicamentos e insumos pleiteados, não cabendo ao
Judiciário questionar a escolha terapêutica emitida por profissional que
acompanha o tratamento da paciente.
Até porque, a impetrante não está obrigada a seguir o protocolo
clínico e diretrizes terapêuticas do Estado para o tratamento de sua enfermidade,
nem a esgotar a esfera administrativa.
Não se vislumbram motivos para a negativa da Administração
Pública, uma vez que está compelida a cumprir o dever constitucional de
preservar a saúde dos indivíduos (art. 196 da CF).
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO À
SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Pretensão
mandamental da impetrante voltada ao fornecimento dos fármacos
"SINVASTATINA
20mg,
ACARBAOY
(GLUCOBAY®)
100
mg,
GLIMEPIRIDA 4mg, INSULINA GLARGINA (LANTUS®), ARTROLIVE e
BROMETO DE OTILONIO (LONIUM®)", com o fito de viabilizar o
tratamento de "DIABETES MELLITUS" (CID 10 E10.0) de que é
portadora, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório
médico admissibilidade direito constitucional à saúde (art. 196, da
CF/88) dever do Poder Público de fornecer os medicamentos e insumos
àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade
econômica princípio da reserva do possível inoponível em relação ao
direito à vida e à saúde necessidade e eficácia do tratamento médico
demonstradas sentença de procedência da ação mantida, em reexame
necessário.” (Reexame Necessário no 0006849-80.2015.8.26.0642. Relator
Des. Paulo Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público; Julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-59.2018.8.26.0079 -Voto no 28.124/20
7
13/05/2019).
“REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança Saúde Portadora
de diabetes mellitus (CID E10)
Pretensão ao fornecimento de
medicamento - Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito
fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o
fornecimento dos medicamentos e insumos pleiteados Aplicabilidade da
tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ Tema
n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ
Procedência da ação - Sentença
mantida Remessa necessária desprovida.” (Remessa Necessária Cível no
1001127-49.2018.8.26.0252; Relator Renato Delbianco; 2a Câmara de
Direito Público; Julgado em 28/11/2019).
“Mandado de Segurança impetrado por pessoa portadora de "Diabetes
Mellitus", objetivando o recebimento de diversos medicamentos. Sentença
denegatória da segurança. Recurso do impetrante. Comprovação médica de
que o impetrante é portador da doença referida, necessitando do tratamento
indicado, bem como de que não dispõe de situação sócio-econômica que lhe
permita arcar com o seu custo. Demonstração suficiente dos requisitos de
que trata o Tema 106 do STJ. Responsabilidade pela prestação dos serviços
de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da
CF/88). Inocorrência de violação aos princípios da separação e
independência de poderes, e da dotação orçamentária. Escolha do
tratamento a critério do médico especialista que acompanha o paciente.
Recurso provido para conceder a segurança.” (Apelação Cível no
1003408-75.2019.8.26.0079; Relator Aroldo Viotti; 11a Câmara de Direito
Público; Julgado em 27/11/2019).
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA - MEDICAMENTOS

Pretensão da autora, portadora de diabetes, à condenação da requerida ao
fornecimento de diversos fármacos Denegação da segurança pelo juiz de
primeiro grau, porquanto inexistente a demonstração de recusa do Estado
ou do Município Decisório que merece reforma Desnecessidade de
esgotamento das vias administrativas para a obtenção de provimento
jurisdicional Inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5o, inc. XXXV,
da Constituição da República - Obrigação de fornecimento do Estado
Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição
Estadual
Jurisprudência dominante estabelece dever inarredável do
Poder Público Sentença reformada Recurso provido.” (Apelação Cível
no 1004085-42.2018.8.26.0079; Relator Des. Rubens Rihl; 1a Câmara de
Direito Público; Julgamento 05/02/2020)
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-59.2018.8.26.0079 -Voto no 28.124/20
8
que o caso era de procedência da ação, porquanto ao Judiciário compete tornar
efetivo o direito expresso no artigo 196 da Constituição Federal, nas hipóteses de
omissão ou inércia do Poder Público, o que não se confunde com o poder-dever
da Administração de gerir os recursos destinados à saúde pública.
Por fim, sem condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios, sequer os recursais, conforme artigo 25 da Lei 12.016/09.
IV Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para
fornecer os medicamentos e insumos pleiteados, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator